Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC.
1. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”
2. A Lei 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, estabelecendo que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa SELIC, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária.
3. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente para os juros de mora, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária estabelecido na sentença (INPC). Após o período de vacância da Lei no 14.905/2024, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei no 14.905/2024)
4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e providos.